Tribunal: TJES
Processo: 0000720-53.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000720-53.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCINEIA ROSSOW KRUGER e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RECUSA DA SEGURADORA – PREEXISTÊNCIA DA DOENÇA QUE RESULTOU NO ÓBITO DO SEGURADO – SÚMULA 609 DO STJ – ALEGADA DECLARAÇÃO INEXATA DO CONTRATANTE – ART. 766 DO CÓDIGO CIVIL – DECLARAÇÃO DE SAÚDE E ATIVIDADE NÃO PREENCHIDA – MERA COLETA DA ASSINATURA DO SEGURADO – DIAGNÓSTICO DA MOLÉSTIA RECEBIDO DURANTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR POSTERIOR À CONTRATAÇÃO – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO DESCORTINADA – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
De acordo com entendimento sumulado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação OU a demonstração de má-fé do segurado” (STJ, Segunda Seção, Súmula 609, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

2)
Diferentemente dos contratos em que o contratante do seguro assinala “Sim” ou “Não” perante um rol de moléstias previamente elencadas pela seguradora, no caso em análise, a “Declaração de Saúde e Atividade” anexo a proposta se encontra em branco, isto é, somente foi colhida sua assinatura ao final. Dessa forma, se não foi exigido do segurado o preenchimento de uma das alternativas (“Sim” ou “Não”) às questões a ele submetidas, descabe inferir que tenha lido a “Declaração de Saúde e Atividades” e, imbuído de má-fé, omitido a moléstia da qual seria portador.

3)
A seguradora descurou-se de seu dever de informação ao não dar amplo conhecimento ao contratante do conteúdo de tal cláusula, bem como da relevância de preenchê-la com exatidão e de informar possíveis doenças das quais seria portador e/ou atividades de risco que porventura exercesse, quiçá no intuito de vender-lhe um de seus produtos, conforme comumente se verifica, sobretudo, como pacto acessório a um outro produto que interessava ao consumidor.

4
)
O seguro de vida foi contratado no dia 28/01/2019 e em 18/02/2019, o segurado foi internado para tratamento hospitalar e obteve alta médica em 01/03/2019 e foi durante esse período que recebeu o diagnóstico da doença que o levou a óbito aproximadamente 6 (seis) meses depois, conforme documentos que acompanham a petição inicial, a exemplo do exame de “Ultrassonografia Abdominal Total” a que foi submetido em 12/02/2019, do qual constou a conclusão de que haviam “sinais ecográficos sugestivos de hepatopatia crônica”.

5)
Igualmente favorece a tese autoral a prova oral produzida, na medida em que as testemunhas ouvidas em Juízo informaram que o segurado estava trabalhando normalmente pouco antes de seu falecimento, sem sinais de que estava acometido por doença, bem como atestaram a sua idoneidade moral.

6)
Diante do histórico de etilismo, é intuitivo que o segurado tinha conhecimento de que não gozava de uma saúde perfeita, tanto que passou por internações hospitalares em períodos anteriores ao seu falecimento, ocorrido quando ostentava apenas 51 (cinquenta e um) anos, mas nada indica que tenha premeditado seu comparecimento à agência bancária, no dia 28/01/2019, com o intuito de contratar seguro de vida em prol de seus familiares, como se estivesse antevendo o pouco tempo de vida que lhe restava.

7)
A requerida não se desincumbiu de comprovar a má-fé do segurado e, à míngua da exigência de exames médicos prévios à contratação, é insuficiente para afastar o direito à indenização securitária a alegada falta de assinalação positiva da declaração de saúde, cujo conteúdo decerto nem chegou ao conhecimento do contratante ao ser-lhe submetida uma via do contrato para assinatura.

8)
Apelação cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Lucineia Rossow Kruger
e
Denilto Rossow Kruger Filho

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia-ES, que julgou improcedente o pedido formulado na presente “
ação de cobrança de indenização securitária
” por eles ajuizada em face de
Banestes Seguros S/A
.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese, que:
(i)
para atribuir má-fé ao segurado à época da contratação do seguro de vida, o Juízo de 1º grau levou em conta o documento hospitalar que menciona ser de seu conhecimento, desde janeiro de 2019, a doença que o levou a óbito em agosto de 2019;
(ii)
os exames médicos que confirmaram a doença foram realizados somente em fevereiro de 2019, isto é, após a contratação do seguro;
(iii)
o seguro foi contratado em 28/01/2019 sem que o funcionário da apelada verificasse qualquer anormalidade no estado de saúde do seguro ou solicitasse exames prévios, do que descabe atribuir má-fé ao segurado após a ocorrência do sinistro; e que
(iv)
a investigação administrativa promovida pela apelada não demonstrou ter havido má-fé do falecido ao contratar o seguro.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal que versa sobre recusa de cobertura securitária, por força de suposta doença preexistente. Vejamos.

É fato incontroverso que, em 28/1/2019, o sr.
Denilto Kruger
– cônjuge da 1ª apelante
Lucineia
e genitor do 2º apelante
Denilto
Filho
– celebrou contrato de seguro de vida com a apelada, com previsão de cobertura securitária de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em caso de morte natural, além da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de auxílio funeral (fls. 93/94) e, no dia 10/8/2019, o segurado veio a óbito em virtude de “
Choque Séptico-Cirrose Hepática Alcóolica-peritonite bacteriana secundária
”, de acordo com a certidão de óbito anexada aos autos (fl. 20).

Após, solicitado pela beneficiária o pagamento da indenização securitária, a seguradora noticiou a sua negativa pelo seguinte motivo: “
O segurado já era portador da doença que o levou a óbito, antes da contratação do seguro
” (fl. 23).

Pois bem, de acordo com entendimento sumulado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação OU a demonstração de má-fé do segurado
” (STJ, Segunda Seção, Súmula 609, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

Logo, em se tratando de contrato típico de adesão, incumbe à seguradora, antes de concluir a celebração do negócio, exigir do proponente atestado de saúde ou submetê-lo a exames médicos, a fim de verificar sua real condição física, sob pena de suportar os riscos do negócio, exceto na hipótese de comprovada má-fé do particular.

Nesse sentido:

“(...) 2. Solução adotada pela Corte estadual tomada com base nas conclusões deste Tribunal Superior, no sentido que
a seguradora não pode alegar doença preexistente a fim de negar cobertura securitária, nos casos em que recebeu pagamento de prêmios e concretizou o seguro sem exigir exames prévios
, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ (...)”

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.907.507/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/02/2022, DJe de 23/02/2022)

“(...) 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que
o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
.

3. (...)

6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.914.987/RN, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021)

“(...) 1. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte,
a recusa da seguradora ao pagamento da indenização contratada, sob a alegação de doença preexistente, pressupõe a realização de exame médico antes da contratação ou a comprovação de que o contrato de seguro foi celebrado pelo segurado com má-fé
.

2. Acrescente-se que 'a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado a má-fé do contratante de seguro de vida que omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstias graves - e até mesmo incuráveis - quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normais' (AgInt no AREsp 1.355.356/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 27/8/2019).

3. (...)

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1.788.274/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/05/2021, DJe de 13/05/2021)

Por outro lado, não podemos olvidar que, nos termos do art. 766 do Código Civil, “
Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido
.”

É nesse dispositivo de lei que se funda a recusa da cobertura securitária, por entender a apelada que o contratante omitiu à época da contratação do seguro de vida, em 28/01/2019, propositalmente, a informação de que era portador de hepatopatia crônica, o que teria sido a causa de sua morte em 10/08/2019, conforme restou apurado ao averiguar o sinistro.

Ocorre que, não obstante estar fundada a negativa em suposta omissão e, em última análise, na aventada má-fé do contratante por não ter noticiado ser portador de “Hepatopatia Crônica”, considero que este nem sequer tivera oportunidade de prestar tal informação à época em que celebrado o contrato. Explico.

Diferentemente dos contratos em que o contratante do seguro assinala “Sim” ou “Não” perante um rol de moléstias previamente elencadas pela seguradora, no caso em análise, a “Declaração de Saúde e Atividade” anexo a proposta se encontra
em branco
, isto é, somente foi colhida sua assinatura ao final (fls. 97/98).

Dessa forma, se não foi exigido do segurado o preenchimento de uma das alternativas (“Sim” ou “Não”) às questões a ele submetidas, descabe inferir que tenha lido a “Declaração de Saúde e Atividades” e, imbuído de má-fé, omitido a moléstia da qual seria portador, tal qual sugerido pela apelada em sua contestação e também em sede de contrarrazões.

Ao contrário, a interpretação que faço é de que a seguradora descurou-se de seu dever de informação ao não dar amplo conhecimento ao contratante do conteúdo de tal cláusula, bem como da relevância de preenchê-la com exatidão e de informar possíveis doenças das quais seria portador e/ou atividades de risco que porventura exercesse, quiçá no intuito de vender-lhe um de seus produtos, conforme comumente se verifica, sobretudo, como pacto acessório a um outro produto que interessava ao consumidor.

Com isso, além da caracterizada inobservância ao que dispõe o §3º do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor
1
, o fato de o contratante não ter assinalado a declaração descortina que nem sequer teve ciência de seu teor, por provavelmente ter-lhe sido apenas submetida a via para assinatura, bem como descaracteriza a alegada má-fé que, dentro das relações de consumo, deve ser comprovada, ao passo que a boa-fé se presume.

Muito embora seja inconteste que o contratante tinha problemas de saúde, tal constatação não permite afirmar, com a segurança necessária, que omitira a informação de que era portador de doença e outros elementos constantes dos autos me levam a concluir pela inexistência de indícios de que o segurado falecido já esperava pelo evento morte ao contratar o seguro.

Como dito alhures, o seguro de vida foi contratado no dia 28/01/2019 e em 18/02/2019, o segurado foi internado para tratamento hospitalar e obteve alta médica em 01/03/2019 e
foi durante esse período que recebeu o diagnóstico da doença que o levou a óbito
aproximadamente
6 (seis) meses depois
, conforme documentos que acompanham a inicial (fls. 26/38), a exemplo do exame de “Ultrassonografia Abdominal Total” a que foi submetido em 12/02/2019, do qual constou a conclusão de que haviam “
sinais ecográficos sugestivos de hepatopatia crônica
” (fl. 31).

Logo, há fundados indícios de que o diagnóstico de “Cirrose Hepática” só foi recebido pelo Sr. Denilto nesse período de internação hospitalar, sem indicativo de que tenha sido submetido a exames médicos que comprovasse a moléstia em momento anterior, conforme também se verifica do Laudo para Solicitação de Autorização para Internação Hospitalar redigido no dia 18/02/2019 (fl. 29), não sendo possível antever a sua gravidade, ao que tudo indica, a ponto de ocasionar a sua morte em curto lapso de tempo, tanto que lhe foi concedida alta hospitalar no dia 01/03/2019.

Além da prova documental, igualmente favorece a tese autoral a prova oral produzida, na medida em que as testemunhas ouvidas em Juízo informaram que o segurado estava trabalhando normalmente pouco antes de seu falecimento, sem sinais de que estava acometido por doença, bem como atestaram a sua idoneidade moral (fl. 204 – cf. arquivo de mídia).

Em suma: diante do histórico de etilismo, é intuitivo que o segurado tinha conhecimento de que não gozava de uma saúde perfeita, tanto que passou por internações hospitalares em períodos anteriores ao seu falecimento, ocorrido quando ostentava apenas 51 (cinquenta e um) anos, mas nada indica que tenha premeditado seu comparecimento à agência bancária, no dia 28/01/2019, com o intuito de contratar seguro de vida em prol de seus familiares, como se estivesse antevendo o pouco tempo de vida que lhe restava.

Em assim sendo, a requerida não se desincumbiu de comprovar a má-fé do segurado e, à míngua da exigência de exames médicos prévios à contratação, considero ser insuficiente para afastar o direito à indenização securitária a alegada falta de assinalação positiva da declaração anteriormente transcrita, cujo conteúdo, reitero, decerto nem chegou ao conhecimento do contratante ao ser-lhe submetida uma via do contrato para assinatura.

Em reforço, colho relevantes fragmentos extraídos do parecer exarado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, que interveio no presente feito diante do interesse de incapaz,
in casu
, o 2º apelante Denilto Rossow Kruger Filho:

“(...) Embora a recusa de pagamento da seguradora tenha tido como fundamento referida cláusula contratual, entendo que em nenhum momento foi comprovado que o segurado tinha conhecimento prévio da doença que lhe acometia, notadamente porque todos os exames e consultas foram realizados no mês subsequente à contratação do seguro de vida, conforme se verifica a partir dos documentos acostados às fls. 30/38.

Além disso, as testemunhas ouvidas em juízo comprovaram a idoneidade moral do de cujus e que até a sua internação hospitalar, no mês de junho de 2019, não tinham conhecimento de qualquer doença, já que ele estava trabalhando normalmente.

De mais a mais, o documento emitido pelo Hospital Santa Rita de Cássia – utilizado pelo magistrado para fundamentar o suposto conhecimento prévio da doença pelo de cujus – apenas informa ‘hepatopatia crônica alcoólica diagnosticada em janeiro de 2019’ e não deve prevalecer sobre as demais provas acostadas aos autos, já que a informação, resumida em uma linha, é vaga e imprecisa, além de não ter sido prestada pelo nosocômio responsável pelo diagnóstico e acompanhamento do paciente quando da descoberta da doença.

Atenta-se igualmente ao fato de que a seguradora ré não exigiu qualquer exame prévio a fim de confirmar as declarações pessoais de saúde prestadas na época da contratação, razão pela qual não pode, agora, se recusar ao pagamento do prêmio, sob a alegação de doença preexistente” (Id 5389478)

Com tais fundamentos, proponho a reforma da sentença a fim de condenar a seguradora apelada ao pagamento da indenização securitária a que fazem jus os apelantes, cujo valor não foi impugnado em momento algum.

Ante o exposto,
conheço
d
a apelação cível
e
lhe
dou
provimento
para, reformando a sentença,
julgar procedente o pedido
a fim de condenar a seguradora requerida ao pagamento da quantia de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) aos autores, aí abarcada o correspondente ao seguro de vida (R$ 150.000,00) e ao auxílio funeral (R$ 5.000,00), a ser monetariamente corrigida a partir de 28/01/2019 e acrescida de juros moratórios desde a data da citação. Por conseguinte,
inverto os ônus sucumbenciais
, de modo a condenar a seguradora requerida ao pagamento das despesas processuais e da verba honorária de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto
.

___________________________________

1
§ 3º. Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.